Tribunal: TJSP
Processo: 2100515-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Despejo por falta de pagamento e cobrança. Penhora de percentual de salários, vencimentos, proventos etc. Impossibilidade. Impenhorabilidade determinada pelo art. 833, IV, do CPC. Exceções legais do art. 833, § 2o, do CPC não caracterizadas. Exceção principiológica aventada em discutível precedente do STJ inaplicável ao caso concreto. Proventos diminutos. Restrição não

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Despejo por falta de pagamento e cobrança. Penhora de percentual de salários, vencimentos, proventos etc. Impossibilidade. Impenhorabilidade determinada pelo art. 833, IV, do CPC. Exceções legais do art. 833, § 2o, do CPC não caracterizadas. Exceção principiológica aventada em discutível precedente do STJ inaplicável ao caso concreto. Proventos diminutos. Restrição não comportada. Decisão mantida. Recurso não provido.